Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721593-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI AGRAVADO: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Cristina Santos Faria Rossi contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0721468-10.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, nos seguintes termos: “A decisão anterior não concedeu efeito suspensivo conforme alegado. Assim, foi mantida a suspensão dos autos até o julgamento do agravo de instrumento interposto no processo no 0714665-37.2025.8.07.0000.” Sustenta que a r. decisão agravada extrapolou os limites da decisão do TJDFT, que concedeu efeito suspensivo apenas a um dos executados – Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda., e que a suspensão da tramitação do processo de origem em relação aos demais executados viola os princípios do contraditório, devido processo legal e autoridade da coisa julgada. Pontua, ainda, que a concessão de efeito suspensivo ativo é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, pois os autos de origem têm por objeto pretensão relacionada ao direito à saúde. Destaca que a suspensão integral dos autos prejudica o andamento do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de permitir que o Cumprimento de Sentença em relação aos executados Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples, Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. e Unimed Nacional o prossiga. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, malgrado seja certo que, na responsabilidade solidária, a suspensão da fase executória em relação a um dos executados não se estende automaticamente aos demais, há casos excepcionais em que a suspensão pode ser ampliada para atingir todos os executados, como, por exemplo, nos casos em que questão suscitada afeta o próprio título executivo ou a matéria discutida é comum e indivisível, de tal modo que não faz sentido prosseguir contra uns e não contra outros. Nesses casos, por economia processual e para evitar decisões conflitantes, é possível que o Juízo entenda pela conveniência de suspender a execução em relação aos demais executados. No caso em exame, analisando o material probatório até o momento reunido nos autos, não é possível aferir, de forma segura, quais são os exatos efeitos da impugnação apresentada pela executada Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda., especialmente no que tange à sua eventual repercussão sobre a obrigação assumida solidariamente pelos demais. Desse modo, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação dos Agravados nos autos. Ademais, a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que sua pretensão está relacionada ao direito fundamental à saúde. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos, a fim de prevenir atos processuais potencialmente inúteis ou contraditórios, bem como assegurar a coerência e a estabilidade da marcha processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora